Tribunal: TJDFT
Processo: 0724446-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, interposto por ERICK TAVARES DE ABREU, ora autor/agravante, em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, e do DISTRITO FEDERAL, nos seguintes termos (ID no 131861036 dos autos de origem): “Vistos etc. 1. Cuida-se de ação de conhecimento deduzida por ERICK TAVARES DE ABREU em face do DISTRITO FEDERAL E OUTRO, postulando concedida a tutela de urgência na modalidade inaudita altera pars, para que seja anulada a reprovação do requerente, sendo assegurada a sua permanência no concurso para ingresso no cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, permitindo a participação em todas as demais fases do certame, sendo, ainda, determinada à Banca Examinadora que proceda à regular convocação do requerente para as demais fases. Esclarece que prestou Concurso Público, EDITAL No 1 – PCDF – AGENTE, DE 30 DE JUNHO DE 2020, para o provimento de vagas no cargo de AGENTE DE POLÍCIA DA CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, pelo sistema de ampla concorrência, promovido pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE. Alega que, embora sempre tenha tido uma excelente saúde, tanto física quanto mental, tendo, inclusive, sido aprovado para outros certames da carreira policial, dentre eles Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, foi surpreendido com sua reprovação no resultado provisório na fase de exames biométricos e avaliação médica, conforme Edital no 19, publicado em 21/06/2022. Sustenta que houve apenas pedidos de esclarecimentos e complementações das informações, embora já tenham arbitrariamente considerado o requerente como reprovado no resultado preliminar; que, tempestivamente, o requerente apresentou a documentação necessária, com o devido complemento de exames. Alega, ainda, que o candidato atendeu a todas as solicitações feitas pela banca examinadora e, na fase de complementações, apresentou não só um, mas dois relatórios e laudos médicos que atestam a plena capacidade funcional do requerente, não havendo qualquer impeditivo para o exercício da função de Agente de Polícia da PCDF; que, para surpresa do requerente, não obstante o preenchimento de todas as solicitações, na data de 12/07/2022, foi publicado o Edital de no 20, com o resultado definitivo na fase de exames biométricos e avaliação médica, quando, para a tristeza do autor, foi definitivamente reprovado. Alega que a decisão administrativa foi praticada sem a devida motivação e sem que seja possível a interposição de recursos quanto ao indeferimento. Em razão da decisão de ID 131389618, que indeferiu a gratuidade de justiça, a parte autora apresentou as petições de ID 131408511 e 131755069, acompanhadas de documentos. Com a inicial vieram documentos. É o relato necessário. DECIDO. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). Não vislumbro, em uma análise superficial e precária, típica do atual momento processual, ilegalidade da decisão administrativa que afastou a requerente do concurso público. Com efeito, a parte autora se inscreveu no Concurso Público para provimento de vagas cargo de agente de polícia da carreira de polícia civil do Distrito Federal, concorrendo, para tanto, às vagas de ampla concorrência. Assim, a questão aqui colocada é aquilatar se os problemas médicos da requerente são ou não compatíveis com o cargo postulado, nos termos da decisão administrativa: O(A) candidato(a) apresenta Tendinopatia do Aquileo, sequela de roturas crônicas dos ligamentos talofibular anterior, calcâneofibular e fibras profundas do deltóide, tendinopatia com roturas longitudinais dos fibulares, artrose da articulação tibiotalar e fasciíte plantar. A junta médica comunica ainda que esta(s) condição(ões): a) é incompatível com o exercício do cargo; b) poderá ter a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo; c) a alteração clínica constatada pode ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo; d) a alteração clínica constatada pode causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo; e) a alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo. De acordo com os subitens 12.7.1, 12.7.3, 12.7.3.1e 12.10.2, números 104, 108 e 111, do Edital no 1 – PCDF – AGENTE, de 30 de junho de 2020, a banca considera o(a) candidato(a) INAPTO(A) na avaliação médica. Dr. Guilherme Lopes Coutinho CRM/DF 18.051. Observe-se que a Junta Médica informou que o requrente apresenta Tendinopatia do Aquileo, sequela de roturas crônicas dos ligamentos talofibular anterior, calcâneofibular e fibras profundas do deltóide, tendinopatia com roturas longitudinais dos fibulares, artrose da articulação tibiotalar e fasciíte plantar. Vale dizer, a Administração Pública fez um recorte técnico de quem ela aceita ou não para o bom desempenho do cargo. Portanto, a questão colocada nos presentes autos demanda uma análise técnica-pericial, não sendo suficiente a prova unilateralmente colacionada aos autos pela parte autora. Assim, a prova do fato constitutivo do direito da parte autora depende de dilação probatória, com possível oitiva de testemunhas e prova pericial, afetando, portanto, o requisito indispensável da probabilidade do direito invocado. Desta forma, no atual momento processual, prevalece a presunção de veracidade e legalidade do ato administrativo impugnado. Melhor sorte não socorre ao requerente quando alega que a decisão administrativa está desprovida de motivação, pois foram elencados pressupostos fáticos e jurídicos que embasaram a decisão. Portanto, ausente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 2. Citem-se os requeridos para apresentarem contestação, oportunidade em que deverão indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretendem produzir. Com a defesa, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. Int. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO.” Irresignado, o agravante alega que foi aprovado nas provas objetivas e subjetivas do concurso para ingresso no cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal e Territórios, regido pelo Edital de Abertura no 1, de 30/06/2021, sendo então convocado para a realização dos exames biométricos e avaliação médica, nos termos do item 12.1 do Edital de Abertura. Aduz que foi surpreendido com o resultado que o considerou inapto na etapa de exames biométricos e avaliação médica, cuja justificativa inicial estampada no espelho elaborado pela junta médica foi: “O(A) candidato(a) apresenta Tendinopatia do Aquileo, sequela de roturas crônicas dos ligamentos talofibular anterior, calcâneofibular e fibras profundas do deltóide, tendinopatia com roturas longitudinais dos fibulares, artrose da articulação tibiotalar e fasciíte plantar. A junta médica comunica ainda que esta(s) condição(ões): a) é incompatível com o exercício do cargo; b) poderá ter a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo; c) a alteração clínica constatada pode ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo; d) a alteração clínica constatada pode causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo; e) a alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo. De acordo com os subitens 12.7.1, 12.7.3, 12.7.3.1e 12.10.2, números 104, 108 e 111, do Edital no 1 – PCDF – AGENTE, de 30 de junho de 2020, a banca considera o(a) candidato(a) INAPTO(A) na avaliação médica. Dr. Guilherme Lopes Coutinho CRM/DF 18.051.” Defende que, a fim de reverter o respectivo resultado, atendeu a todas as solicitações feitas pela banca examinadora e, na fase de complementações, apresentou toda a documentação e exames necessários, juntando ao feito não só um, mas dois relatórios e laudos médicos que atestam sua plena capacidade física/funcional. Sustenta que a banca manteve sua decisão, mas não apresentou nenhuma justificativa para desconsiderar os laudos supramencionados, afrontando os dispositivos dos arts. 2o e 50 da Lei n° 9.784/99. Ao fim, pleiteia a concessão da antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, para que seja assegurada a sua participação nas próximas etapas do concurso público para ingresso no cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal e, no mérito, que seja reformada a r. Decisão interlocutória do MM. Juízo a quo, confirmando-se a Decisão antecipatória. Preparo efetuado (ID no 37593142). É o breve relato. Decido. Diante da previsão expressa de cabimento do presente recurso, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, determino o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá aplicar-lhe o efeito ativo suspensivo quando “da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Por sua vez, o deferimento, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, da pretensão recursal, condiciona-se ao preenchimento dos requisitos presentes no artigo 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Versando a respeito, transcrevo a lição dos processualistas Fredie Didier Júnior, Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como ‘fumus boni iuris’) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como ‘periculum in mora’) (art. 300, CPC). Percebe-se, assim, que ‘a redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada’ (enunciado n. 143 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). (...) A tutela provisória de urgência satisfativa (ou antecipada) exige também o preenchimento de pressuposto específico, consistente na reversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória (art. 300, §3o, CPC), como adianta se abordará. A tutela provisória de urgência pode ser requerida e concedida em caráter incidental ou antecedente. A tutela provisória de urgência incidental se processa de acordo com as regras gerais vistas no item anterior. A tutela provisória de urgência antecedente segue regras específicas, que exigem análise própria e apartada a ser realizada em itens seguintes. (...). A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). (...). A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realizado do direito.” (In Curso de Direito Processual Civil. Volume 2. 11a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, pg. 607-612). (negritei) No caso em análise, verifico a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano a autorizar o deferimento da tutela de urgência pretendida. Analisando a documentação juntada aos autos, verifica-se que a parte agravada não emitiu nenhuma justificativa para desconsiderar os relatórios e laudos médicos juntados pelo agravante, os quais – realizados em diferentes clínicas especializadas – atestam a plena capacidade física/funcional do recorrente e informam não existir condição impeditiva para o exercício da função de Agente de Polícia da PCDF que acometa o autor/agravante. Assim, existindo previsão editalícia que permite a complementação dos exames e tendo o candidato realizado e apresentado exames complementares e laudos que concluíram pela normalidade da saúde do agravante, a sua eliminação aponta para a violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Nesse sentido já decidiu esse e. Tribunal de Justiça ao analisar questão semelhante, vejamos: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. INAPTIDÃO NÃO CONSTATADA. DISPLASIA ÓSSEA. HIGIDEZ FÍSICA COMPROVADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ARTIGO 37, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Embora a banca do concurso tenha eliminado o autor, por considerar que não preenche os requisitos médicos listados em edital para ocupar o cargo de agente da polícia civil do DF, porquanto acometido de displasia óssea, o relatório médico trazido aos autos, bem como o laudo pericial são claros ao afirmar entendimento contrário, dispondo que displasia óssea benigna e assintomática não restringe ou limita o exercício das atividades laborais, o que autoriza que o apelado permaneça e participe das demais fases do certame. 2. A inaptidão de candidato na fase de análise de exames médicos em concursos públicos deve ser fundamentada e motivada sob pena de afronta ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 3. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1103735, 20170110557854APC, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/6/2018, publicado no DJE: 26/6/2018. Pág.: 278/281) Portanto, uma vez que deve ser devidamente fundamentado o ato administrativo que conclua pela inaptidão de determinado candidato com o exercício das atribuições inerentes ao cargo público almejado; e considerando-se a ausência de justificativa para a rejeição dos exames complementares apresentados tempestivamente pelo Agravante, verifico a probabilidade do direito da parte autora. Ademais, verifico que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está evidenciado pelo fato de que a demora na entrega do direito implicará prejuízos irreparáveis à parte agravante, na medida em que – caso a resolução do mérito venha a ser-lhe favorável – a não participação do agravante nas próximas etapas do concurso implicará a necessidade de se aguardar uma nova realização destas, em eventual certame superveniente. Ressalto que a medida ora deferida não é irreversível, porquanto, se no curso do processo os exames periciais concluírem que o autor não possui aptidão, a decisão poderá ser revogada, sem qualquer prejuízo para a Administração. Assim, demonstrada a presença dos requisitos legais previstos na norma processual civil vigente, DEFIRO a tutela antecipada recursal para determinar a convocação do autor/agravante para participar das atuais e seguintes fases do certame, inclusive eventual nomeação, respeitada a ordem de classificação, até ulterior decisão prolatada pelo juízo natural da causa. Comunique-se ao juízo de origem, com caráter de urgência, a respeito desta decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para que apresente resposta, no prazo legal, nos moldes do artigo 1.019, inciso II, do diploma normativo citado. Cumpra-se. Intimem-se.